Tribunal: TJMT
Processo: 1019529-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019529-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - CPF: 080.529.289-66 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (AGRAVANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO
STAY PERIOD
E PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária.

O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.

No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais
732 (setecentos e trinta e dois) dias
e a Recuperanda sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
em face da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, ajuizada por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.,
homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

Inconformada, insurge-se a Agravante almejando a reforma da decisão objurgada ao argumento de que o Plano de Recuperação Judicial não preenche os requisitos legais.

O Recorrente manifesta inconformismo quanto à manutenção dos bens declarados essenciais para a atividade empresarial da recuperanda além do período de blindagem. Sustenta que a empresa Agravada não comprovou que referidos bens móveis são essenciais para a subsistência da sua atividade.

Ressalta que a Recuperanda elencou 50 (cinquenta) veículos, dentre eles 15 (quinze) são de propriedade fiduciária da Agravante; aduz com isso que a a Agravada possui outros 35 (trinta e cinco) bens para o desempenho de sua atividade.

Afirma a empresa Recorrente que é credora da Recorrida na importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e os bens móveis por ela alienados são sua única garantia de que irá reaver seu crédito.

Defende a segurança das relações contratuais e o legítimo direito do credor fiduciário de reaver os bens que lhe pertencem; pondera que o crédito da Agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial, eis que se trata de crédito extraconcursal.

Afirma que os bens objeto de alienação fiduciária, ainda que comprovadamente essenciais à manutenção da atividade empresarial, não fazem parte do processo de recuperação judicial, de sorte que esses bens não se vinculam aos efeitos do plano recuperacional porque não são de propriedade da Recuperanda, mas sim do credor fiduciário.

Destaca que a manutenção dos bens comprovadamente essenciais à atividade da empresa é garantida apenas no período de blindagem, o qual perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação e é prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, e não sem tempo determinado.

Afirma que a proteção dispensada à empresa em recuperação judicial, deixando-a usufruir dos bens alienados fiduciariamente, desautorizando o credor de apreendê-los, causa incertezas e prejuízos à Agravante, a qual já teve o seu crédito excluído no processo recuperacional por ser garantido por alienação fiduciária, podendo acarretar enriquecimento sem causa da recuperanda, o que não pode ser tolerado.

Reforça que, uma vez encerrado o período de blindagem previsto em lei, eventual decisão sobre a essencialidade deve recair exclusivamente sobre bens de propriedade da Recuperanda, por serem os únicos submetidos ao processo de recuperação judicial, e não os bens de propriedade da Agravante.

Frisa que a manutenção do
decisum
somente privilegia a conduta inadimplente da empresa Agravada, pois, possibilitará à Recorrida o exercício da posse dos bens essenciais sem a devida contraprestação e em período superior ao que é legalmente estabelecido.

Por derradeiro, sustenta que foram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
.

Com suporte nessas assertivas, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a essencialidade dos bens objeto da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 145038657).

A Agravada apresentou a contraminuta (ID. 147328670).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 147333172).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante insurge-se em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e manteve os caminhões, reboques, semirreboques e veículos na posse da Agravada.

De início, vale ressaltar que, em regra, a deliberação da Assembleia de Credores é soberana.

Todavia, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.

1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Precedentes.

2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1654249/GO. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. julgado em 21/11/2017. Publicado no DJe em 28/11/2017).

Assim, feita essa breve introdução, passo à análise individual das insurgências do Recorrente.

O recurso cinge-se na possibilidade de manutenção dos bens essenciais na posse da Agravada para sua atividade.

Não é de se olvidar que o
§ 3.o do art. 49 da Lei 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual prazo, nos termos do
artigo 6.o, § 4.o
, do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei no 14.112/2020
:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

Assim, vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções.

No caso concreto, ressai dos autos principais que a Ação Recuperacional foi distribuída pela Agravada em 27/11/2020, tendo sido deferido pelo Juiz
a quo
o processamento em 1o de dezembro de 2020, ocasião em que estabeleceu o período de blindagem em favor da Agravada, como se denota do ID. 44831167 demanda principal.

Na iminência de expirar o primeiro período de blindagem, que findaria em 1.o de junho do ano curso, na data de
13 de maio de 2021
a Agravada requereu a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, como se observa do ID. 55545308, cujo pleito foi deferido (ID. 56733928) e publicado em 02/06/2021.

Na sequência, em
10/06/2021,
a Agravada
requereu o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis, como se verifica do ID. 57730598. O Julgador singular reconheceu a essencialidade do bem, cuja decisão foi publicada em
15/06/2021
(ID. 57812859).

Posteriormente, o Juiz singular homologou o plano de recuperação judicial e manteve os automóveis na posse da Agravada, sob o fundamento que são bens essenciais.

Pois bem. Ainda que a jurisprudência venha flexibilizando a rigidez da lei, admitindo, em algumas hipóteses, a manutenção de bens essenciais na posse da Recuperanda, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, razão pela qual citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito.

No caso, observa-se que o processamento da Recuperação foi deferido há mais
732 (setecentos e trinta e dois) dias
e que a parte Agravada sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação cômoda, em detrimento do direito do credor.

Nesse panorama, com a conservação da decisão agravada tal como proferida, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Registra-se, ainda, que o rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.

Sobre o tema em debate, trago à colação o entendimento firmado neste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE – PRAZO DO STAY PERIOD – 180 DIAS E PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI No 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 – PRAZO DECORRIDO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR - RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6o, § 4o, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei no 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entender de direito. (N.U 1012620-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO A AÇÃO SE DARIA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda. (TJMT, Agravo de Instrumento 1021735-60.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a parte da decisão que manteve os bens objeto deste recurso na posse da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023